Tribunal: TJBA
Processo: 8078140-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078140-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MAURICIO RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS, JUNIO MENDONCA DE ANDRADE

AGRAVADO: JOSE GOMES DE LIMA

Advogado(s)
:
FABIO PEREIRA MAIA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA COM SEQUELAS GRAVÍSSIMAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO DE CARGA. NECESSIDADE DE PENSÃO PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Ordinária por danos materiais e morais, concedeu tutela provisória de urgência para fixar pensão mensal provisória no valor de um salário mínimo, em favor da vítima de grave acidente de trânsito, José Gomes de Lima, em razão de sequelas irreversíveis que incluem paraplegia, amputações, incapacidade total para o labor e dependência integral de cuidados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que concedeu tutela de urgência determinando o pagamento de pensão provisória à vítima de acidente de trânsito, à luz da comprovação da propriedade do veículo envolvido e da caracterização da responsabilidade objetiva do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise em sede de agravo de instrumento é limitada à verificação da legalidade da decisão interlocutória e dos requisitos da tutela provisória, não comportando cognição exauriente sobre o mérito da ação principal.

4. A documentação médica juntada aos autos comprova a condição gravíssima da vítima, evidenciando risco concreto de dano irreparável em caso de ausência de suporte financeiro imediato.

5. O documento de consulta veicular confirma que o caminhão responsável pelo acidente encontra-se registrado em nome do agravante, afastando a alegação de ausência de comprovação de propriedade.

6. A pluralidade de veículos de carga registrados em nome do agravante revela o exercício habitual de atividade de transporte, configurando atividade empresarial sujeita à responsabilidade civil objetiva pelo risco da atividade, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

7. Na responsabilidade objetiva, basta a demonstração do risco inerente à atividade, da titularidade do meio que gerou o dano e do nexo causal, prescindindo da apuração de culpa.

8. O rompimento da carroceria do caminhão durante o transporte de cargas e a queda sobre terceiro parado no acostamento da rodovia materializam o risco típico da atividade explorada, ensejando responsabilização do proprietário.

9. A pensão provisória possui caráter alimentar e se mostra imprescindível diante da vulnerabilidade da vítima e da necessidade de continuidade do tratamento médico, havendo verossimilhança das alegações e risco de dano grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8078140-23.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA
, e, como agravado,
JOSÉ GOMES DE LIMA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)